Tribunal: STJ
Processo: 0032120-68.2015.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2791548 - MT(2024/0428281-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: J C S
REPR. POR
: G C DOS S
ADVOGADOS
: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - MT009012
FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - MT009012O
EMBARGADO
: C DE C P E I O V DO M G S O V M
ADVOGADOS
: EDUARDO ANTUNES SEGATO - MT013546
CARLOS EDUARDO VIANA - MT016642
FABIANO JANTALIA BARBOSA - DF022232
PAULO RAFAEL BORGES PORTUGUEZ - DF059816
FILIPE SENNA GOEPFERT - DF063073
INTERES.
: R M H C
ADVOGADO
: WILSON JACOB - MT008223A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara, analisou todos os pontos tidos
por omissos, contraditórios ou obscuros.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6e4ff2d2-f6f1-472a-8a5c-ca9065006965

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6e4ff2d2-f6f1-472a-8a5c-ca9065006965

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2791548 - MT(2024/0428281-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: J C S
REPR. POR
: G C DOS S
ADVOGADOS
: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - MT009012
FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - MT009012O
EMBARGADO
: C DE C P E I O V DO M G S O V M
ADVOGADOS
: EDUARDO ANTUNES SEGATO - MT013546
CARLOS EDUARDO VIANA - MT016642
FABIANO JANTALIA BARBOSA - DF022232
PAULO RAFAEL BORGES PORTUGUEZ - DF059816
FILIPE SENNA GOEPFERT - DF063073
INTERES.
: R M H C
ADVOGADO
: WILSON JACOB - MT008223A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara, analisou todos os pontos tidos
por omissos, contraditórios ou obscuros.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por J C S contra acórdão da
Terceira Turma que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 376):

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 489
DO CPC. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54461281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:41
Código de Controle do Documento: 3e547775-92eb-4f6a-bcfa-d9c607ed8cd5

PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
N.
211/STJ.
INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS
DA
INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA.

COISA
JULGADA.
SÚMULA
N.
7/STJ.
CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. Inexiste a alegada violação do
do CPC, visto que
art. 489
o Tribunal deorigem efetivamente enfrentou a questão
levada ao seu conhecimento.
2. Afastar as premissas firmadas pelo Tribunal de origem,
baseadas nos princípios da livre apreciação das provas e do
livre convencimento motivado, para concluir pela
existência ou não de cerceamento de defesa, demandaria
arevisão das conclusões acerca da necessidade da prova
requerida pela recorrente. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
3. O Tribunal de origem não analisou nem implicitamente
os arts. 7o, 8o, 9o, 10 e 389 do Código de Processo Civil.
Desse modo, impõe-se o não conhecimento do recurso
especial por ausência de prequestionamento,entendido
como o indispensável exame da questão pela decisão
atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal. Aplicação da
Súmula n. 211/STJ.
4. A inversão do ônus da prova prevista no Código de
Defesa do Consumidor não ocorre de forma automática,
sendo necessária a verificação, pelasinstâncias ordinárias,
quanto à existência de verossimilhança das alegações ou à
hipossuficiência
do
consumidor.
Incidência
da
Súmula n. 83/STJ.
5. No que se refere aos arts. 6o, VIII, e 14 do CDC e 373, §
1o, do CPC,embora prevejam a possibilidade de inversão
do ônus da prova em favor do consumidor, tal medida não
o exime de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos
de seu direito, o que, segundo o Tribunal de origem, não
ocorreu. Portanto, rever os requisitos necessários para a
inversão do ônus da prova demandaria, necessariamente,
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
6. No que se refere à ocorrência ou não da coisa julgada, a
Corte local decidiu a controvérsia de acordo com as
circunstâncias fáticas do caso, de modo que alterar o
decidido exige o reexame de fatos e provas, o que é
vedado, emrecurso especial, a teor do que dispõe a Súmula
n. 7 do STJ.
Agravos conhecidos. Recurso especial não conhecido .

A parte embargante alega que:

No caso concreto houve, data vênia, a configuração de
obscuridade e omissão.
Consoante restou descrito no corpo do voto deste MM.
Ministro, o apelo especial deste insurgente restou não
conhecido em relação ao debate acerca da alegada violação
dos artigos 7o, 8o, 9o, 10 e 389 do Código de Processo
Civil. O fundamento, para tanto, foi o da ausência de
prequestionamento, nem mesmo implícito.
Documento eletrônico VDA54461281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:41
Código de Controle do Documento: 3e547775-92eb-4f6a-bcfa-d9c607ed8cd5

Quanto aos demais argumentos recursais, foram eles
analisados no mérito, ainda que para ter havido a sua
rejeição.
Ocorre que, ao final do voto, este respeitado julgador
deixou constar que o recurso fora por completo não
conhecido.
Data máxima vênia, era o caso de não conhecimento
parcial e improvimento das demais partes da avença. (fl.
4.154)

Aduz, por fim, que:

Apesar deste julgador fazer constar no relatório a discussão
recursal acerca da ofensa ao comando do artigo 375, do
CPC pela Corte de Origem, nota-se a completa omissão de
julgamento quanto a tal debate. Portanto, é mister requerer
nesse momento o acolhimento destes Aclaratórios para
sanar a obscuridade e omissão apontadas ou, ad
argumentandum, prequestionar os dispositivos invocados
pelo ora embargante. (fl. 4.155)

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 4.161-4.165).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Quanto ao conhecimento e provimento do recurso, não há contradição,
obscuridade ou omissão, porquanto, o agravo foi conhecido, uma vez que ultrapassou a
barreira de admissibilidade, enquanto o recurso especial, por não ter sido analisado o
mérito, em decorrência dos óbices sumulares, não foi conhecido.
Verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada,
analisou todos os pontos tidos por omissos, obscuros e contraditórios, conforme o
seguinte excerto abaixo transcrito (fls. 4.139-4.140):

DO CERCEAMENTO DE DEFESA
Quanto ao cerceamento de defesa, assim decidiu o Tribunal
de origem:
De modo a preliminar nào merece acolhida,
porquanto, é cediço que o juiz é o destinatário das
provas, lhe sendo facultada a dispensa daquelas que
entender desnecessárias ou protelatórias, e entender
Documento eletrônico VDA54461281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:41
Código de Controle do Documento: 3e547775-92eb-4f6a-bcfa-d9c607ed8cd5

o magistrado condutor do feito pela suficiência dos
elementos juntados ao processo, conforme dispõe o
1. do CPC.
art. 355,
Ainda, inexiste cerceamento de defesa ou violação
ao artigo 477 do CPC, após determinado que os
esclarecimentos fossem prestados por escrito, o que
foi fielmente cumprido pelo expert.
Ademais, o laudo pericial como cediço é a prova a
ser realizada na presente ação que busca indenização
por descontos indevidos realizados na conta do
eis que testemunha alguma
Requerente/Apelado,
seria capaz de esclarecer a emissão de extrato com a
nomenclatura errônea, se tratando de documento
estritamente documental, nào obstante os argumentos
da apelante, aliado ao livre convencimento do juízo
ao apreciar as provas.
Para tal caso, nào se verifica justificável a realização
de audiência de instrução e julgamento, ou mesmo
oitiva do perito, que apresentou suas conclusões 110
referido laudo pericial, com complementação pelo
perito por ao menos 3 (três) vezes, portanto, afasta-se
o cerceamento de defesa. (fl. 3.686)
Afastar as premissas firmadas pelo Tribunal de
origem, baseadas nos princípios da livre apreciação
das provas e do livre convencimento motivado, para
concluir pela existência de cerceamento de defesa,
demandaria a revisão das conclusões acerca da
necessidade da prova requerida pela recorrente.
Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido, confiram-se:

Na verdade, a parte embargante não se conforma com o não conhecimento
do recurso especial e, ainda neste momento, pleiteia novo julgamento da demanda.
Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE
PARCELAMENTO
DO
DÉBITO
EXEQUENDO.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
ENSEJADORES
À
OPOSIÇÃO
DOS
DECLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do que dispõe o
do
os
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração são cabíveis apenas quando
amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade
ou erro material na decisão embargada, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Na hipótese, o acórdão embargado encontra-se
suficientemente fundamentado, em relação à aplicabilidade
dos arts. 805 e 916, § 7o, do CPC, seja em relação à alínea
a do permissivo constitucional seja em relação à alínea c.
3. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54461281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:41
Código de Controle do Documento: 3e547775-92eb-4f6a-bcfa-d9c607ed8cd5

(EDcl no
relator Ministro Marco
REsp n. 1.891.577/MG,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
)
2/9/2022.

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.880.896/RJ,
DJe de 26/5/2022.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é
incabível na via eleita.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54461281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:41
Código de Controle do Documento: 3e547775-92eb-4f6a-bcfa-d9c607ed8cd5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.791.548 / MT
Número Registro: 2024/0428281-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00321206820158110041 321206820158110041
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J C S
REPR. POR
: G C DOS S
ADVOGADOS : FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - MT009012
FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - MT009012O
AGRAVANTE : R M H C
ADVOGADO
: WILSON JACOB - MT008223A
AGRAVADO
: C DE C P E I O V DO M G S O V M
ADVOGADOS : EDUARDO ANTUNES SEGATO - MT013546
CARLOS EDUARDO VIANA - MT016642
FABIANO JANTALIA BARBOSA - DF022232
PAULO RAFAEL BORGES PORTUGUEZ - DF059816
FILIPE SENNA GOEPFERT - DF063073
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA55073812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:23
Código de Controle do Documento: d40f3383-d63b-4c28-a5ab-e07d4d1fcbbe

EMBARGANTE : J C S
REPR. POR
: G C DOS S
ADVOGADOS
: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - MT009012
FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - MT009012O
EMBARGADO : C DE C P E I O V DO M G S O V M
ADVOGADOS
: EDUARDO ANTUNES SEGATO - MT013546
CARLOS EDUARDO VIANA - MT016642
FABIANO JANTALIA BARBOSA - DF022232
PAULO RAFAEL BORGES PORTUGUEZ - DF059816
FILIPE SENNA GOEPFERT - DF063073
INTERES.
: R M H C
ADVOGADO
: WILSON JACOB - MT008223A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:23
Código de Controle do Documento: d40f3383-d63b-4c28-a5ab-e07d4d1fcbbe